Tribunal: TJSP
Processo: 1500893-95.2023.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Execução fiscal proposta pelo Município da Estância Turística de Batatais visando à cobrança de IPTU, extinta por ilegitimidade passiva, pois o

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Execução fiscal proposta pelo Município da Estância Turística de Batatais visando à cobrança de IPTU, extinta por ilegitimidade passiva, pois o executado faleceu antes do ajuizamento.
II. Questões em discussão.
2. (i) Possibilidade de redirecionamento ao espólio ou herdeiros; (ii) Aplicação da Súmula 392 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. Falecimento anterior ao ajuizamento impede redirecionamento.
4. Vedada substituição da CDA para alterar sujeito passivo (Súmula 392/STJ).
5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É inviável redirecionar execução fiscal ao espólio ou herdeiros quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento. 2. A substituição da CDA para modificação do sujeito passivo é vedada (Súmula 392/STJ).